Tribunal: TJMT
Processo: 1046850-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046850-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
REDUZIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCONFORMISMO

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível de no 1046850-23.2022.8.11.0041, manejado por ambas as partes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. ARBITRAMENTO POSSÍVEL. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 MANTIDO.
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referentes à atuação em três processos, com correção pela taxa SELIC a partir da citação. A sentença também condenou o banco ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito com previsão de êxito; (ii) definir se o valor arbitrado na sentença é compatível com o trabalho prestado e os critérios legais; (iii) analisar a legalidade da distribuição da sucumbência e da concessão da assistência judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos casos de rescisão unilateral e imotivada do contrato de êxito pelo cliente, ainda que exista contrato escrito.

A revogação do mandato sem justa causa impõe ao cliente o dever de remunerar proporcionalmente o advogado pelo trabalho realizado.

O valor arbitrado a título de honorários deve observar os critérios do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, e art. 85, § 8o, do CPC, sendo inaplicável o percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC em ações de arbitramento.

A assistência judiciária gratuita deve ser mantida quando não houver prova inequívoca da suficiência econômica da parte beneficiária.

O arbitramento de honorários deve considerar o período de atuação, a complexidade dos serviços prestados, o grau de zelo profissional, os valores já recebidos a título de adiantamento e as circunstâncias específicas do caso, aplicando-se critérios de equidade quando apropriado.

A fixação da sucumbência proporcional e a majoração dos honorários de sucumbência para 15% do valor da condenação estão em consonância com os critérios legais e com a parcial procedência do pedido.”
(Id. 337418384)

Nas razões de Id. 340438880, a parte embargante sustenta, com fulcro no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, a existência de nulidade do julgado, omissão, contradição e erro material, além de apontar premissas fáticas equivocadas adotadas no julgamento.

Alega, inicialmente, que o acórdão incorreu em decisão extra petita, ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários sem que houvesse, na exordial, pedido de revisão contratual. Sustenta que o objeto da demanda estaria limitado à alegada frustração da expectativa de êxito com a "recuperação final" nas ações judiciais em curso, após a resilição contratual, e que a condenação imposta extrapolaria esse limite.

Aduz, ademais, que o acórdão é contraditório ao reconhecer, de um lado, a existência de cláusulas contratuais prevendo remuneração condicionada ao êxito (condição suspensiva) e, de outro, manter o arbitramento de honorários mesmo sem a implementação da referida condição.

Aponta também omissão na análise das provas constantes dos autos, especialmente quanto aos termos de quitação e renúncia anualmente firmados pelo escritório de advocacia contratado, os quais, a seu ver, comprovariam o adimplemento integral das obrigações contratuais relativas aos serviços prestados até o ano de 2019, com renúncia expressa a quaisquer créditos futuros.

A embargante insurge-se, ainda, contra a interpretação de que o contrato firmado seria exclusivamente de êxito, destacando tratar-se de contrato híbrido, com múltiplos momentos remuneratórios previstos contratualmente — inclusive remunerações fixas e por etapas, independentemente do êxito nas demandas judiciais.

Neste ponto, requer que o acórdão se manifeste expressamente sobre as cláusulas contratuais 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.22, que trataram dos critérios de remuneração e da emissão anual de termos de quitação e renúncia, cuja validade, segundo a embargante, estaria sendo ignorada.

Argumenta que a fundamentação do acórdão é genérica e padronizada, sem examinar concretamente os documentos do caso, e que não esclarece qual serviço prestado teria deixado de ser remunerado, mesmo diante da previsão contratual e da documentação de quitação apresentada.

Ainda nesse aspecto, sustenta haver erro material quanto à distribuição do ônus sucumbencial, pleiteando o reconhecimento da sucumbência recíproca, já que o pedido inicial envolvia condenação em montante substancialmente superior ao valor efetivamente arbitrado.

Assevera também que o acórdão embargado incorre em contradição normativa, ao aplicar, no caso concreto, o §2o do art. 22 do Estatuto da OAB, que prevê arbitramento de honorários na ausência de estipulação contratual, quando, na verdade, haveria estipulação expressa no contrato e aditamento por meio de termos de quitação.

Por fim, ressalta a existência de diversos precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a nulidade de julgados proferidos pelo TJMT em causas semelhantes, envolvendo as mesmas partes, contrato e documentos, em razão de omissões reiteradas na análise dos termos de quitação e das cláusulas contratuais.

Menciona, a título ilustrativo, decisões nos autos do REsp 2158327/MT, AREsp 2726124/MT, AREsp 2881873/MT e AREsp 2783528/MT, entre outros, nos quais o STJ determinou o retorno dos autos ao TJMT para análise específica dos documentos contratuais e termos de quitação, como também da eventual existência de serviços prestados sem a devida contraprestação, bem como dos fundamentos jurídicos invocados pela parte recorrente.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para: sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas; corrigir os supostos erros materiais; e reformar a decisão embargada, reconhecendo-se a quitação integral dos honorários ou, subsidiariamente, a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Acerca dos argumentos levantados pela embargante, ficou consignado no voto condutor que:

“[...]

Da preliminar de julgamento extra petita

Nas razões do recurso, o banco aduz acerca da nulidade da sentença por julgamento extra petita.

Observa-se que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo, não procede à arguição de julgamento extra petita.

[...]

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelos autores nos autos dos Processos de nos 0624061-55.2018.8.04.0001, 0625348-82.2020.8.04.0001 e 0615394-80.2018.8.04.0001.

Portanto, plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

A relação de prestação de serviços realizada entres as partes se deu através do contrato, entabulado entre as partes que estabelece as seguintes cláusulas:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade cm a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Calculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4:
“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual:
10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título:
Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse:
A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de airrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor:
(i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ:
Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(
.
..)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medIdas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16. DA VIGÊNCIA

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposição adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte” (...).

Não há dúvida, então, que o contrato das partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Outrossim, as partes regularam, inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizariam modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, conforme redação dos referidos documentos. A referida cláusula estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de
atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”,
para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto,
em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços
anteriormente firmados
, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de
R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial,
Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na inicial.

Note-se, que os referidos valores se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada, os quais procedo com uma análise quanto a atuação e diligência desenvolvida de forma individualizada.

Em momento algum, o banco refuta os serviços prestados pelo autor, sustentando apenas que a assinatura do instrumento contratual entre as partes ocorreu de livre e espontânea vontade. É certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por mais de 30 anos em uma das demandas, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil)”. (negritei).

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a e. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto:

“No recurso especial, os recorrentes ponderam que a cláusula 7a do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente. Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento. Há, no âmbito desta 3a Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006), assim ementado:

"Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002).

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.2. A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida”. (RAC n. 21.093/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.a) - Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto.b) - Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo.c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”. (RAC n. 111.762/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa”. (RAC n. 105.990/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação” lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o d. Magistrado a quo na espécie, pois plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à
análise do quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

Assim, a irresignação do banco se dá em relação à necessidade de redução do quantum fixado na origem, ao passo que a irresignação do escritório se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determina que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, in verbis:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou por aproximadamente 02 (dois) anos nos autos 0624061-55.2018.8.04.0001, 09 (nove) meses nos autos 0625348-82.2020.8.04.0001 e 02 (dois) anos nos autos 0615394-80.2018.8.04.0001, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o período de atuação (2013/2020), o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada processo, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se adequado e equilibrado, não merecendo majoração nem redução.

O recurso do banco ataca, ainda, a fixação da sucumbência. Contudo, diante da procedência parcial do pedido inicial, com fixação de valor inferior ao requerido (18% sobre o valor das causas), é legítima a distribuição da sucumbência nos termos fixados pela sentença, a qual não afronta o princípio da causalidade nem gera prejuízo processual relevante.”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado e, na ausência de vício sanável, resta inviável o acolhimento dos declaratórios.

Aliás, para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Assim, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve deduzir sua irresignação, se for o caso, por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Ademais, ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. Basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que na decisão se rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Ou seja, não necessita o julgador dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

Ficam as partes
advertidas
de que a
reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026